Tribunal: TJBA
Processo: 8054527-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054527-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: O. S. S. e outros

Advogado(s)
:
LUANA FRANCE ARAUJO BOMFIM, NATHANA DO CARMO CAVALCANTE

AGRAVADO: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA – NÍVEL 3). CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Simões Filho/BA, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de operadora de plano de saúde, visando ao custeio de tratamento multidisciplinar intensivo em favor de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA – nível 3 de suporte).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em saber se compete à Vara Cível ou à Vara da Infância e Juventude processar e julgar demanda que envolve pedido de cobertura de tratamento de saúde destinado a criança com deficiência, independentemente da configuração de situação de risco nos termos do art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A competência da Vara da Infância e Juventude é definida pela matéria e pela condição peculiar de desenvolvimento da criança ou do adolescente, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se restringindo às hipóteses de situação de risco.

4. A natureza contratual da relação jurídica não afasta o interesse prioritário do menor, pois a demanda envolve diretamente a tutela do direito fundamental à saúde, assegurado com prioridade absoluta pelo art. 227 da Constituição Federal.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp nº 1.846.781/MS (tema repetitivo), e das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece a competência absoluta da Vara da Infância e Juventude para ações que versem sobre acesso a ações e serviços de saúde de crianças e adolescentes, ainda que inexistente situação de risco.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Agravo de instrumento conhecido e improvido, mantendo-se a decisão que reconheceu a competência absoluta da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Simões Filho/BA para o processamento e julgamento da lide.

Tese de julgamento:

1.

As ações que envolvem a tutela do direito à saúde de crianças e adolescentes, inclusive aquelas ajuizadas em face de operadoras de plano de saúde, são de competência absoluta da Vara da Infância e Juventude, independentemente da configuração de situação de risco prevista no art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; Estatuto da Criança e do Adolescente, arts. 98, 148, IV, e 209; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.846.781/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 09.12.2020; TJBA, Conflito de Competência nº 8030447-14.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seções Cíveis Reunidas, j. 15.10.2019, publ. 18.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. 8054527-71.2025.805.0000
,
da Comarca de Simões Filho, em que são partes, como
AGRAVANTE
, O. S. S. e outros
,

e, como
A
GRAVADA
,
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

A C O R D A M

os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR
PROVIMENTO

ao Agravo, nos termos do voto condutor.